Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. QUIOSQUE. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR DE AMPLIAÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NOS TERMOS DA PERMISSÃO DE USO E DA LEI 4.257/008. AUSÊNCIA. VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA, SERVIÇO DE RESTAURANTE E UTILIZAÇÃO DE SOM MECÂNICO E AO VIVO. PROIBIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. A instalação de quiosques e trailers somente será permitida se previstos em projeto urbanístico aprovado e registrado no cartório de registro de imóveis, ou em projeto paisagístico aprovado, ou constante no Plano de Ocupação, sendo que a utilização de área pública para tanto deve ser precedida de licitação pública, instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso (arts. 5o e 10 da Lei Distrital no 4.257/2008).
3. O MPDFT ajuizou ação civil pública em desfavor do agravante alegando, em síntese, que recebeu notícia sobre a violação da Lei Distrital no 4.257/2008 em razão de o réu ter utilizado permissão de uso não-qualificado em desacordo com o autorizado, com música ao vivo e mecânica, venda de bebida alcoólica, não cumprimento de horário constante na licença de autorização de funcionamento, perturbação do trânsito devido ao estacionamento irregular, constatação de brigas entre os frequentadores do bar, poda de árvore em área pública sem autorização, ausência de placa informativa sobre a obra em andamento, trabalhadores sem registro e dormindo no quiosque e extensão do quiosque sem autorização dos órgãos públicos.
4. O pedido foi julgado procedente, em parte, para determinar a interdição do estabelecimento comercial do réu até que seja demolida a obra irregular de ampliação e concedida licença de funcionamento nos exatos termos da permissão de uso (ID 107222278, pág. 20, autos de origem) e normas da Lei no 4.257/2008, vedada a venda de bebida alcoólica, serviço de restaurante e utilização de som mecânico e ao vivo.
5. Não cumprido o comando sentencial, o MPDFT formulou pedido de cumprimento de sentença e no seu bojo o agravante pediu mais prazo para regularização do estabelecimento comercial, o que restou indeferido, inclusive com a advertência de incidência nas penas de litigância de má-fé, crime de desobediência e multa diária, decisão que foi mantida no agravo.
6. Agravo de instrumento desprovido.